Tribunal: TJMT
Processo: 1010663-28.2025.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010663-28.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Anulação de Débito Fiscal, Fato Gerador/Incidência, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.748.491/0001-89 (APELADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa.
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA. EXERCÍCIOS DE 2019 A 2021. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ESTABELECIMENTO ENCERRADO ANTES DO PERÍODO DE COBRANÇA. EXERCÍCIO POTENCIAL DO PODER DE POLÍCIA. INSUFICIÊNCIA DO REGISTRO CADASTRAL ATIVO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO FICTÍCIA DE FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. COMPROMETIMENTO DA HIGIDEZ DO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Scalez — Comércio de Derivados de Petróleo Ltda, declarando a inexigibilidade dos débitos relativos à Taxa de Licença Sanitária dos exercícios de 2019 a 2021, no montante de R$ 17.214,83, objeto do protesto nº 1230/2022.

2. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de fato gerador da taxa — diante da comprovação de que a filial da autora encerrou suas atividades em agosto de 2018, antes do período cobrado — e na ausência de processo administrativo prévio e de notificação válida do contribuinte, reconhecendo ainda a nulidade do protesto e da inscrição em dívida ativa, e condenando o Município ao pagamento das custas e de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor do débito anulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a manutenção do registro ativo no cadastro municipal, na ausência de atividade econômica efetiva, é suficiente para configurar o fato gerador da Taxa de Licença Sanitária pelo exercício potencial do poder de polícia; (ii) determinar se o descumprimento do dever acessório de comunicação da cessação das atividades ao fisco municipal tem o condão de manter a exigibilidade do tributo; (iii) examinar se a ausência de processo administrativo regular e de notificação válida compromete de forma autônoma a higidez do crédito tributário; (iv) aferir a correção da condenação do Município em honorários sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Taxa de Licença Sanitária e de Funcionamento tem como hipótese de incidência, nos termos do artigo 112 da Lei Municipal nº 1.800/1990, o exame e a fiscalização das condições de localização, saúde, higiene, segurança e funcionamento de estabelecimentos que exerçam atividades no território do Município. A exigibilidade da taxa está, portanto, vinculada pela própria legislação municipal à existência de atividade econômica no local sujeito à fiscalização.

5. O conjunto probatório carreado aos autos — contrato de locação do imóvel firmado com terceiro a partir de 1º de junho de 2019, decisão judicial proferida nos autos da recuperação judicial nº 1002327-16.2017.8.11.0003 reconhecendo expressamente o encerramento das atividades, e fotografias que atestam o fechamento do estabelecimento desde outubro de 2018 — demonstra de forma robusta e convergente que a filial da apelada encerrou definitivamente suas atividades em agosto de 2018, antes do início do período cobrado. Afasta-se, com isso, qualquer dúvida razoável quanto à inatividade do estabelecimento durante todo o período objeto da cobrança.

6. Não havendo atividade econômica no local, inexiste a base fática sobre a qual poderia incidir o tributo. O poder de polícia, seja efetivo, seja potencial, pressupõe, em qualquer caso, a existência de atividade ou estabelecimento sobre o qual recaia o dever de controle estatal. Sem atividade, não há o que fiscalizar e, consequentemente, não há fato gerador.

7. A tese do Município apelante de que a manutenção do registro ativo no cadastro municipal seria suficiente para configurar o exercício potencial do poder de polícia e legitimar a cobrança não prospera. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 588.322, em repercussão geral, admite a cobrança de taxa de poder de polícia ainda que a fiscalização não tenha sido realizada de forma efetiva e individualizada, desde que o ente público mantenha aparato administrativo apto a exercer essa função — pressuposto que, inevitavelmente, exige a existência de atividade passível de ser fiscalizada. O registro cadastral constitui mera formalidade administrativa que não tem o condão de substituir o substrato fático necessário à incidência tributária, sob pena de se admitir a cobrança de taxa por atividade inexistente e o consequente enriquecimento sem causa do ente público.

8. O descumprimento do dever de comunicar a cessação das atividades ao fisco municipal — obrigação acessória prevista no artigo 186, inciso II, do Código Tributário Municipal — gera, no máximo, a responsabilidade do contribuinte pelas penalidades previstas em lei para tal omissão. Não tem, porém, o efeito de criar ou manter um fato gerador tributário que, na realidade, não se verificou. A obrigação acessória existe em função da obrigação principal; se esta não existe materialmente, aquela não tem o poder de criá-la por ficção. Ademais, o encerramento das atividades foi reconhecido em decisão proferida nos autos de recuperação judicial — processo público que tramitou perante o próprio Poder Judiciário local — e o imóvel passou a ser utilizado por terceiro, circunstâncias que afastam qualquer alegação de que o Município teria sido mantido em ignorância sobre a situação do estabelecimento.

9. De forma autônoma, a ausência de processo administrativo regular e de notificação válida do contribuinte compromete a higidez do crédito tributário, pois o lançamento só se perfaz com a regular ciência do sujeito passivo, que é pressuposto essencial ao exercício do direito de impugnação, nos termos do artigo 145 do Código Tributário Nacional. A garantia do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa é direito autônomo do contribuinte, e sua substituição pela via judicial não pode ser imposta pelo próprio ente que deixou de observar o procedimento legalmente previsto. A norma do artigo 203 do Código Tributário Nacional, que trata da sanabilidade dos vícios formais da certidão de dívida ativa, não alcança o defeito substancial consistente na ausência do próprio suporte fático e procedimental que daria validade ao lançamento.

9. A condenação do Município em honorários sucumbenciais decorre corretamente da aplicação do princípio da causalidade: foi o próprio ente público quem inscreveu o débito em dívida ativa e promoveu o protesto sem fato gerador válido e sem observar o procedimento administrativo regular, dando causa ao ajuizamento da demanda. A fixação dos honorários no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor do débito anulado observa os limites do artigo 85, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Desprovejo o recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos relativos à Taxa de Licença Sanitária dos exercícios de 2019 a 2021, reconheceu a nulidade do protesto e da inscrição em dívida ativa, e condenou o Município ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

"1. A Taxa de Licença Sanitária tem como pressuposto fático indispensável a existência de atividade econômica sujeita à fiscalização do poder de polícia municipal; comprovado o encerramento definitivo do estabelecimento antes do período de cobrança, inexiste fato gerador apto a legitimar a exigência tributária."

"2. A manutenção do registro ativo no cadastro municipal não é suficiente para configurar o fato gerador da taxa de poder de polícia, ainda que potencial, pois o exercício do poder de polícia — efetivo ou potencial — pressupõe, em qualquer caso, a existência de atividade ou estabelecimento sobre o qual recaia o dever de controle estatal."

"3. O descumprimento de obrigação acessória, consistente na omissão do contribuinte em comunicar formalmente a cessação das atividades ao fisco municipal, não tem o efeito de criar ou manter fato gerador tributário que não se verificou no plano da realidade, podendo ensejar, no máximo, a aplicação das penalidades administrativas legalmente previstas para tal omissão."

"4. A ausência de processo administrativo regular e de notificação válida do contribuinte compromete de forma autônoma a higidez do crédito tributário, pois o lançamento só se perfaz com a regular ciência do sujeito passivo, sendo inadmissível a substituição da garantia do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa pela via judicial."

"5. A condenação do ente público em honorários sucumbenciais pelo princípio da causalidade é devida quando foi o próprio Município quem, ao cobrar tributo sem fato gerador válido e sem observar o procedimento administrativo regular, deu causa ao ajuizamento da ação anulatória."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: artigo 112 da Lei Municipal nº 1.800/1990 (Código Tributário do Município de Rondonópolis); artigo 186, inciso II, do Código Tributário Municipal; artigos 145, 203 e 204 do Código Tributário Nacional; artigo 85, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: RE nº 588.322 (STF, repercussão geral) — possibilidade de cobrança de taxa de poder de polícia com base no exercício potencial da fiscalização, desde que mantido aparato administrativo apto para tanto.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010663-28.2025.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Scalez – Comércio de Derivados de Petróleo Ltda, declarando a inexigibilidade dos débitos tributários relativos à Taxa de Licença Sanitária dos exercícios de 2019 a 2021, no montante de R$ 17.214,83, objeto do protesto nº 1230/2022, e condenando o Município à restituição das custas processuais e ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor do débito anulado.

Nas razões recursais, alegou, em síntese:

(a) a regularidade da cobrança da Taxa de Licença Sanitária com base no exercício potencial do poder de polícia, sustentando que o registro ativo da empresa no cadastro municipal é suficiente para legitimar a exigência tributária, independentemente da comprovação de fiscalização efetiva, e que os documentos apresentados pela apelada não desconstituem o fato gerador perante a Fazenda Municipal enquanto não formalizada a baixa da inscrição municipal;

(b) a essencialidade da comunicação formal da cessação das atividades à Fazenda Municipal, nos termos do artigo 186, inciso II, do Código Tributário Municipal, argumentando que a omissão da contribuinte não pode ser oposta ao Município para afastar tributo regularmente constituído;

(c) a validade da inscrição em dívida ativa e a sanabilidade dos vícios formais apontados, com fundamento nos artigos 203 e 204 do Código Tributário Nacional, sustentando que a presunção de liquidez e certeza da CDA não foi ilidida e que o exercício do direito de defesa pela via judicial supriu eventual vício de notificação;

(d) a impossibilidade de condenação do Município em custas e honorários sucumbenciais, em razão das prerrogativas da Fazenda Pública e da ausência de sucumbência na hipótese de provimento do recurso.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça aduziu a ausência de interesse público ensejando sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010663-28.2025.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Scalez – Comércio de Derivados de Petróleo Ltda, declarando a inexigibilidade dos débitos tributários relativos à Taxa de Licença Sanitária dos exercícios de 2019 a 2021, no montante de R$ 17.214,83, objeto do protesto nº 1230/2022, e condenando o Município à restituição das custas processuais e ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor do débito anulado.

A parte autora, ora apelada, ajuizou a ação de origem, sustentando, em síntese, dois fundamentos: a inexistência de fato gerador da taxa, vez que a filial localizada na Avenida Bandeirantes, S/N, Jardim Assunção – I Parte, Rondonópolis/MT, teria encerrado suas atividades em agosto de 2018, antes do período cobrado; e a nulidade da cobrança em razão da ausência de prévio processo administrativo e de notificação formal para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Para tanto, instruiu a inicial com contrato de locação do imóvel firmado com terceiro a partir de junho de 2019, decisão judicial proferida nos autos da recuperação judicial nº 1002327-16.2017.8.11.0003, fotografias do local fechado datadas de outubro de 2018 e o CNPJ da filial com situação "baixada" em 13 de fevereiro de 2025.

A sentença julgou procedente o pedido, fundamentando-se em dois pilares: a ausência de processo administrativo prévio e de notificação formal do contribuinte, o que comprometeria a higidez do crédito tributário; e a inexistência de fato gerador, diante da comprovação de que a filial da autora encerrou suas atividades em 2018, antes do período de cobrança.

O juízo citou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 588.322, em repercussão geral, e precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no mesmo sentido.

Ainda, afastou a tese municipal de que a ausência de comunicação formal da baixa legitimaria a cobrança, considerando tal omissão mera infração administrativa, insuficiente para embasar a exigência tributária na ausência de atividade.

Por fim, reconheceu a nulidade do protesto e da inscrição em dívida ativa, condenou o Município à restituição das custas e ao pagamento de honorários sucumbenciais, pelo princípio da causalidade.

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da legalidade da cobrança da taxa pelo exercício potencial do poder de polícia, o afastamento da condenação em custas e honorários e, alternativamente, a inversão do ônus sucumbencial com base no princípio da causalidade, sob o argumento de que a apelada, por não ter comunicado formalmente a cessação das atividades, teria dado causa ao ajuizamento da demanda.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia central dos autos diz respeito à validade da cobrança da Taxa de Licença Sanitária referente aos exercícios de 2019 a 2021 em face da Apelada - filial que, segundo os elementos probatórios carreados aos autos, encerrou definitivamente suas atividades em agosto de 2018.

O exame do conjunto probatório e da legislação aplicável demonstra que a sentença recorrida merece ser mantida em todos os seus termos.

Da inexistência do fato gerador

O ponto central da controvérsia recai sobre a existência ou não do fato gerador da taxa no período cobrado.

A Taxa de Licença Sanitária e de Funcionamento tem por hipótese de incidência, nos termos do artigo 112 da Lei Municipal nº 1.800/1990, o exame e a fiscalização das condições de localização, saúde, higiene, segurança e funcionamento de estabelecimentos que exerçam atividades no território do Município.

A própria legislação municipal, portanto, vincula a exigibilidade da taxa ao exercício de atividade no local sujeito à fiscalização.

Os documentos carreados aos autos demonstram, de forma robusta e convergente, que a filial da apelada encerrou suas atividades em agosto de 2018, antes do início do período cobrado.

O contrato de locação firmado pelo proprietário do imóvel com terceiro, com vigência a partir de 1º de junho de 2019, comprova que o estabelecimento passou a ser utilizado por empreendimento diverso.

A decisão proferida nos autos da recuperação judicial nº 1002327-16.2017.8.11.0003, em 29 de julho de 2021, reconheceu expressamente o encerramento das atividades da filial, sendo corroborada pelas fotografias que atestam o fechamento do local desde outubro de 2018. Esses elementos, apreciados em conjunto, afastam qualquer dúvida razoável quanto à inatividade do estabelecimento durante todo o período objeto da cobrança.

Diante desse quadro, não há como sustentar a ocorrência do fato gerador.

Para que a taxa seja exigível, é indispensável que haja, no mínimo, uma atividade sujeita à fiscalização e ao controle do poder de polícia municipal.

Não havendo atividade alguma no local — o que ficou plenamente demonstrado nos autos —, inexiste a base fática sobre a qual poderia incidir o tributo.

Não se trata de discussão acerca da efetividade ou da potencialidade da fiscalização, mas de ausência total da situação de fato que justificaria o exercício do poder de polícia.

O poder de polícia, seja efetivo, seja potencial, pressupõe, em qualquer caso, a existência de atividade ou estabelecimento sobre o qual recaia o dever de controle estatal.

Sem atividade, não há o que fiscalizar, e, portanto, não há fato gerador.

Da tese do exercício potencial do poder de polícia

O Município apelante sustenta que, a taxa seria devida pelo simples fato de o contribuinte manter registro ativo no cadastro municipal, o que bastaria para configurar o exercício potencial do poder de polícia e legitimar a cobrança.

Essa tese, contudo, não se sustenta diante das circunstâncias concretas dos autos.

A doutrina e a jurisprudência admitem que a taxa de poder de polícia pode ser exigida ainda que a fiscalização não tenha sido realizada de forma efetiva e individualizada, desde que o ente público mantenha aparato administrativo apto a exercer essa função.

Essa é a interpretação do STF firmada no RE nº 588.322, em repercussão geral, segundo a qual o efetivo exercício do poder de polícia é fato imprescindível para a cobrança, sendo suficiente, para tanto, a existência de órgão ou estrutura administrativa voltada à fiscalização da atividade.

Ocorre que, esse entendimento pressupõe, inevitavelmente, que haja uma atividade passível de ser fiscalizada.

No caso concreto, o estabelecimento já estava encerrado, o imóvel já estava ocupado por terceiro, e não havia qualquer atividade sujeita ao controle sanitário ou de funcionamento.

A manutenção do registro cadastral ativo, por si só, não é capaz de criar o fato gerador de um tributo que depende, por sua própria natureza, da existência do sujeito fiscalizável.

Admitir o contrário seria permitir que o Município cobrasse taxa por atividade inexistente, o que representa não apenas ofensa ao ordenamento tributário, mas também enriquecimento sem causa às expensas do contribuinte. O registro municipal, nessa perspectiva, constitui mera formalidade cadastral que não tem o condão de substituir o substrato fático necessário à incidência tributária.

Do ônus da comunicação da cessação de atividades

O apelante insiste que a ausência de comunicação formal da cessação das atividades ao fisco municipal seria suficiente para manter a exigibilidade da taxa.

Sustenta que o artigo 186, inciso II, do Código Tributário Municipal impõe ao contribuinte o dever de informar qualquer alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir obrigação tributária, e que o descumprimento desse dever não poderia ser oposto ao Município para afastar a cobrança.

Esse argumento não prospera.

O descumprimento de obrigação acessória — como o dever de comunicar a cessação das atividades — gera, no máximo, a responsabilidade do contribuinte pelas penalidades previstas em lei para tal omissão.

Não tem, porém, o efeito de criar ou manter um fato gerador tributário que, na realidade, não existiu.

O fato gerador da taxa é a situação concreta de exercício de atividade sujeita à fiscalização; sua ocorrência ou não é aferida pelo plano da realidade, e não pelo plano das formalidades cadastrais.

A obrigação acessória existe em função da obrigação principal: se esta não existe materialmente, aquela não tem o poder de criá-la por ficção. Eventual infração pelo descumprimento do dever de comunicação pode ensejar autuação administrativa própria, mas não pode servir de fundamento para a exigência de tributo cujo fato gerador não se verificou.

Ademais, os próprios documentos carreados ao processo demonstram que o encerramento das atividades não ocorreu de forma silenciosa ou clandestina.

O fechamento foi reconhecido em decisão proferida nos autos de recuperação judicial, processo público que tramitou perante o próprio Poder Judiciário local, e o imóvel passou a ser utilizado por terceiro, circunstâncias que afastam qualquer alegação de que o Município teria sido mantido em ignorância sobre a situação do estabelecimento sem qualquer possibilidade de conhecê-la.

Da ausência de processo administrativo e de notificação

A sentença também reconheceu que o crédito tributário foi constituído sem a instauração de processo administrativo regular e sem notificação válida do contribuinte, em desconformidade com as exigências do artigo 145 do Código Tributário Nacional.

O Município não trouxe aos autos nenhuma prova de que tenha notificado formalmente a apelada do lançamento antes do protesto, nem demonstrou a existência de processo administrativo que tenha dado origem ao débito.

A própria conduta da apelada — que protocolou requerimento administrativo perante o Município buscando informações sobre a cobrança — é indicativo de que a notificação regular não ocorreu.

A ausência de notificação válida compromete a higidez do crédito tributário de forma autônoma, pois o lançamento tributário só se perfaz com a regular ciência do sujeito passivo, que é pressuposto essencial ao exercício do direito de impugnação.

A tese do apelante de que o próprio ajuizamento da ação anulatória supriria a necessidade de notificação não resiste a uma análise mais cuidadosa: a garantia do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa é direito autônomo do contribuinte, e sua substituição pela via judicial não pode ser imposta pelo próprio ente que deixou de observar o procedimento legalmente previsto.

Quanto à sanabilidade dos vícios formais prevista no artigo 203 do Código Tributário Nacional, trata-se de norma aplicável a imperfeições formais da certidão de dívida ativa, e não ao defeito substancial consistente na ausência de processo administrativo que fundamente o próprio crédito.

No caso dos autos, o vício não é meramente formal: ele diz respeito à inexistência do próprio suporte fático e procedimental que daria validade ao lançamento.

Dos honorários sucumbenciais

A pretensão do apelante de inverter os ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade também não merece acolhida.

A sentença aplicou corretamente esse princípio ao reconhecer que o Município, ao inscrever o débito em dívida ativa e promover o protesto sem fato gerador válido e sem observar o procedimento administrativo regular, deu causa ao ajuizamento da demanda.

Não há como atribuir à apelada a responsabilidade pela instauração do litígio quando foi o próprio ente público quem cobrou tributo sem base fática e sem respeitar as garantias processuais do contribuinte.

A fixação dos honorários no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor do débito anulado observa os limites do artigo 85, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil e não comporta reforma.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026